Tribunal: TJES
Processo: 0012877-47.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012877-47.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TACIANO VIEIRA GOMES

APELADO: ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL INDEVIDO. TAXA DE FRUIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de caminhão alienado fiduciariamente, visando à condenação da vendedora ao pagamento de danos morais e à improcedência da reconvenção que fixou aluguéis pelo período de uso do bem, após sentença que rescindiu o contrato, determinou a restituição dos valores pagos, rejeitou a indenização moral e acolheu o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a venda de veículo com gravame conhecido pelo comprador caracteriza conduta ilícita apta a gerar danos morais;
(ii) estabelecer se é devida a cobrança de aluguéis pelo período de uso do bem, ainda que a vendedora não seja proprietária registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação da responsabilidade civil pressupõe a verificação da boa-fé objetiva e dos riscos conscientemente assumidos pelos contratantes.

A cláusula contratual expressa sobre a existência de alienação fiduciária, somada ao CRLV que indicava a propriedade de terceiro e o gravame ativo, demonstra que o comprador tinha plena ciência da precariedade dominial do veículo.

A assunção consciente do risco pelo comprador afasta a caracterização de surpresa ou de ilicitude, resolvendo a controvérsia no âmbito das perdas materiais, sem transbordar para violação de direitos da personalidade.

O mero descumprimento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral, conforme orientação consolidada na jurisprudência superior.

A fixação de aluguéis (taxa de fruição) decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente diante do uso produtivo do veículo pelo comprador durante aproximadamente quatro anos.

A ausência de propriedade registral da vendedora não impede a cobrança, pois a relação é de natureza obrigacional e decorre da restituição ao
status quo ante
após a rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comprador que tem ciência da alienação fiduciária e dos riscos inerentes à precariedade dominial do bem não faz jus à indenização por dano moral quando ocorre a evicção.

A taxa de fruição é devida na restituição ao
status quo ante
, ainda que a vendedora não seja proprietária registral do bem, quando comprovado o uso prolongado e vantajoso do veículo pelo adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012877-47.2017.8.08.0011

APELANTE: TACIANO VIEIRA GOMES

APELADA: ANGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TACIANO VIEIRA GOMES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ajuizada em face de
ANGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA.,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e procedente o pedido reconvencional.

Em suas razões (fls. 134/143) sustenta o apelante a ocorrência de danos morais, argumentando que a apelada agiu com dolo e má-fé ao vender bem de terceiro com dívida pendente, omitindo a iminência da busca e apreensão, o que lhe causou prejuízos extrapatrimoniais pela perda de seu instrumento de trabalho.

Defende, ainda, a improcedência da reconvenção, alegando que a apelada não pode cobrar aluguéis, porquanto nunca foi proprietária do veículo, mas mera possuidora precária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor, aqui apelante, ajuizou a demanda narrando ter adquirido da apelada, em 02/07/2013, o veículo caminhão Ford Cargo 2428-E, placa NYK-2173, pela quantia de R$150.000,00, tendo quitado parcialmente o valor (R$80.000,00).

Alegou que, posteriormente, foi surpreendido com a apreensão do bem em virtude de mandado de busca e apreensão expedido em processo movido por instituição financeira (Rodobens Administradora de Consórcios) contra a antiga proprietária fiduciante (Sra. Neuza Rebouças), fato que ensejou a evicção do veículo.

Pleiteou a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sua defesa e reconvenção, a demandada sustentou que o autor tinha plena ciência do gravame de alienação fiduciária, conforme cláusula contratual expressa, assumindo os riscos do negócio. Em sede de reconvenção, pugnou pela condenação do requerente ao pagamento de aluguéis pelo período em que utilizou o veículo, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A sentença declarou a rescisão do contrato, condenando a requerida a restituir os valores pagos. Todavia, rejeitou o pedido de danos morais, sob o fundamento de que o autor tinha ciência do gravame e assumiu o risco. Quanto à reconvenção, condenou o autor ao pagamento de aluguéis (taxa de fruição) pelo período de posse do bem, autorizando a compensação de valores.

Analisando o conjunto probatório dos autos, tenho, sem delongas, que o apelo não comporta acolhimento.

A responsabilidade civil, no caso em tela, perpassa pela verificação da boa-fé objetiva e dos riscos assumidos pelos contratantes.

Com efeito, depreende-se que a cláusula 21 do “Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel com Reserva de Domínio” firmado entre as partes (fls. 08/10-v) faz expressa menção à situação do bem:
“
O Recibo (CRV) para efetiva transferência de titularidade do bem objeto do presente termo será entregue ao COMPRADOR após a quitação integral da alienação inerente ao mesmo, conforme é sabido e aceito pelo COMPRADOR, não tendo este nada a reclamar a esse respeito, independentemente
”
.

Ademais, o apelante esteve na posse do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório, no qual constava inequivocamente terceiro como proprietário registral (Sra. Neusa Rebouças C. da Silva) e que pendia gravame de alienação fiduciária em favor da Rodobens Administradora de Consórcios.

Nesse contexto, não é crível a alegação de desconhecimento ou de surpresa quanto à precariedade da situação dominial do veículo.

Ao adquirir um bem sabidamente alienado fiduciariamente a terceiro, sem a anuência da instituição financeira credora, o apelante assumiu conscientemente o risco do negócio, inclusive no sentido de que as parcelas do financiamento original pudessem não ser honradas pelo devedor fiduciante, levando à retomada do bem.

A situação fática, embora frustrante e geradora de prejuízos materiais, não transbordou,
in casu
, para a esfera da lesão aos direitos da personalidade. O aborrecimento decorrente da perda do bem, quando o adquirente tinha plena ciência da fragilidade do título transacionado, insere-se nos desdobramentos previsíveis do risco assumido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais.

Assim, não vislumbro ato indenizável da conduta da apelada que justifique a reforma da sentença neste ponto.

Insurge-se o apelante, ainda, contra a condenação ao pagamento de aluguéis pelo período de uso do veículo, alegando que a apelada não poderia cobrá-los por não ser a proprietária registral do bem.

A insurgência não merece prosperar.

O fundamento jurídico para a fixação da taxa de fruição (aluguéis) utilizado na sentença não reside na propriedade formal do bem, mas sim na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e na necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
decorrente da rescisão contratual.

É fato incontroverso que o apelante teve a posse direta e usufruiu do caminhão para o exercício de sua atividade econômica por um longo período — de agosto de 2013 até a apreensão em 2017. Durante esse interregno de aproximadamente quatro anos, o veículo sofreu depreciação e desgaste natural pelo uso, enquanto o apelante auferiu os benefícios econômicos de sua exploração.

A alegação de que a apelada não era a proprietária é irrelevante para este fim, pois foi ela quem cedeu a posse ao recorrente por força do contrato oneroso rescindido. Se a posse foi exercida e o bem utilizado, a retribuição é devida a quem figurou como vendedor na relação jurídica de direito pessoal (contrato de compra e venda).

Correta, portanto, a condenação ao pagamento de aluguéis e a sua compensação com os valores a serem restituídos, conforme determinado pelo juízo
a quo.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)